Tribunal: TJDFT
Processo: 0701761-29.2023.8.07.0008
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERMERCADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ABORDAGEM INDEVIDA. SITUAÇÃO HUMILHANTE. CONSTRANGIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá que julgou procedente em parte a pretensão para condenar a ré a pagar ao autor R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em danos morais.
2.Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação de indenização por danos morais. Narrou que, no dia 30/03/2023, na companhia do seu filho, realizou a compra de um sache de milho verde no montante de R$ 3,99 (três reais e noventa e nove centavos) no estabelecimento comercial da ré. Relatou que, ao deixar o estabelecimento, vivenciou uma situação constrangedora ao ser abordado por dois funcionários, que afirmaram que teria praticado furto de mercadoria, momento em que contestou e declarou que não havia roubado, pois pagou pelo produto. Afirmou que o funcionário solicitou a nota fiscal e, ao retornar ao estabelecimento, a sua compra foi confirmada pela funcionária do caixa. Alegou que a indenização por reparação moral é medida impositiva ante ao transtorno vivenciado. Pugnou pela reparação moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
3.Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 52540618 e 52540623). Foram ofertadas contrarrazões (ID 52540632).
4.A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da responsabilidade do estabelecimento comercial por danos morais causados ao autor em decorrência de abordagem efetuada por seus funcionários.
5. Em suas razões recursais, a ré afirmou que não houve irregularidades praticadas por seus prepostos. Aduziu que a mera abordagem de clientes após a saída do estabelecimento não configura ofensa automática aos direitos da personalidade ou intimidade do consumidor. Sustentou que a abordagem se deu porque o autor saiu com o produto em suas mãos, sem aparentar estar com o cupom fiscal, motivo pelo qual os prepostos tiveram a iniciativa de pedir a apresentação do comprovante, apenas para confirmar o pagamento. Em caso de manutenção do dever de indenizar, alegou que o quantum arbitrado a título de dano moral é desproporcional e desarrazoado, devendo ser reduzido o valor fixado.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. Sabe-se, ainda, que a responsabilidade pelos serviços prestados pela empresa ré, no presente caso, é objetiva, ou seja, independe de culpa, conforme estatuído no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
8. Depreende-se dos autos que restou incontroverso que o autor foi abordado fora do estabelecimento (ID 52540571, 52540574 e 52540576). Em que pese as alegações do recorrente quanto à cortesia de seus funcionários, não se mostra razoável o consumidor ter sido abortado fora do estabelecimento e conduzido ao interior do supermercado, somente pelo fato de não possuir a nota fiscal da compra em mãos.
9. Quem se propõe a esse tipo de abordagem, sem tomar as devidas cautelas, deve assumir as consequências da conduta. A simples abordagem noticiada, realizada em local com passagem de clientes, por si só, que evidencia a suspeita de prática de furto, pois a alegação de apresentação de nota fiscal não se sustenta, é suficiente para configurar lesão extrapatrimonial, posto que não se trata de mero aborrecimento, mas de verdadeira situação vexatória combinada a um sentimento de desrespeito e constrangimento.
10. Deste modo, é evidente que houve abuso do direito do recorrente na proteção do seu patrimônio, devendo ser responsabilizado por sua conduta na abordagem ofensiva realizada perante o filho do autor e dos demais clientes do estabelecimento.
11. Na seara da fixação do valor da reparação por danos morais, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa. Dessarte, tem-se como razoável e proporcional a condenação do réu ao pagamento de R$ 4.000,00, a título de indenização por danos morais.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
13. Condenado o recorrente em custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.